Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0705774-27.2025.8.07.0000 Agravante : JOÃO NEVES DOURADO Agravado : JUAREZ BATISTA FERREIRA Processo de Origem : 0709893-48.2018.8.07.0009 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, interposto por JOÃO NEVES DOURADO contra decisão de ID no 221881607 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709893-48.2018.8.07.0009 ajuizado em desfavor de JUAREZ BATISTA FERREIRA. O Juízo de Primeira Instância indeferiu os pedidos: a) de a penhora de veículo localizado em nome do devedor (alienado fiduciariamente); b) de pesquisa de bens por meio do sistema e-RIDF; e, c) de pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do executado, por meio do Sisbajud, nos seguintes termos: [...] Indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo VW/VOYAGE 1.6L MB5, placa RNQ5B04, 2021/2022, considerando que a medida se revela inócua. O Executado encontra-se em local incerto e não sabido, estando representado pela Curadoria Especial. Além disso, a restrição por alienação fiduciária impede a plena satisfação da dívida com eventual penhora, tornando a providência inadequada. Indefiro, igualmente, o pedido de nova pesquisa no sistema e-RIDF, tendo em vista que já foi realizada consulta anterior (ID n. 98878588) e não foram localizados imóveis em nome do Executado. Além disso, não foram apresentados novos indícios ou fatos que justifiquem a repetição da diligência. Quanto à solicitação de pesquisa SISBAJUD no CPF do cônjuge do Executado, indefiro o pedido. A cônjuge não integra o polo passivo da execução, e eventual constrição de bens ou ativos financeiros dela, ainda que casada em regime de comunhão parcial de bens, não pode ser autorizada sem que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa em processo próprio. A ausência de integração do cônjuge ao polo passivo inviabiliza a pretensão da parte Exequente. Diante da ausência de bens passíveis de constrição, suspendo o presente feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. [...] Nas suas razões recursais (Id. 68735976), o agravante alega que merece reforma o indeferimento da decisão que indeferiu a constrição de veículo localizado em nome do devedor, ao argumento de ineficácia da medida, uma vez que alienado fiduciariamente o bem, mas que jurisprudência autoriza a penhora de eventuais direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica. Arrazoa que a pesquisa de bens imóveis pelo sistema e-RIDF, foi realizada em 2021, e, portanto, considerando o lapso temporal adequada a sua reiteração. Argumenta que é possível a penhora de ativos financeiras em nome da esposa do devedor, mesmo que ela não conste no polo passivo, porque há comunicabilidade de obrigações quando o regime do casamento é comunhão parcial ou comunhão universal de bens. Conclui, pugnando pela reforma de decisão, nos seguintes termos, in litteris: [...] a) O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; b) A concessão de liminar com o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de que seja revogada a suspensão dos autos, com o consequente deferimento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo VW/VOYAGE 1.6L MB5, placa RNQ5B04, 2021/2022, bem como realização de pesquisa no sistema e-RIDF no CPF do Agravado e de sua cônjuge e busca de ativos no CPF da cônjuge do Agravado pelo sistema SISBAJUD, a fim de encontrar bens ou valores suficientes para satisfação da obrigação; c) No mérito, o provimento do presente recurso para, confirmando-se a tutela de urgência recursal, seja reformada a r. Decisão agravada (Id. 221881607 dos autos 0709893-48.2018.8.07.0009), a fim de que seja revogada a suspensão dos autos, com o consequente deferimento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo VW/VOYAGE 1.6L MB5, placa RNQ5B04, 2021/2022, bem como realização de pesquisa no sistema e-RIDF no CPF do Agravado e de sua cônjuge e busca de ativos no CPF da cônjuge do Agravado pelo sistema SISBAJUD, a fim de encontrar bens ou valores suficientes para satisfação da obrigação; d) A intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos moldes do artigo 1.019, do CPC. [...] O agravante colaciona jurisprudência para corroborar suas teses. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na instância de origem. (Id. 24851756). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e preparado, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a pertinência (ou não): a) de a penhora de veículo localizado em nome do devedor (alienado fiduciariamente); b) de pesquisa de bens por meio do sistema e-RIDF; e, c) de pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do executado, por meio do Sisbajud. 1) Da penhora dos direitos aquisitivos do veículo VW/VOYAGE 1.6L MB5, placa RNQ5B04, 2021/2022 Em relação a penhora de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente, insta ressaltar que, ainda que, o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. Esse o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça e dessa eg. Corte. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes." (REsp 1 .677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018). 2. [...] 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2086729 DF 2022/0069535-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. I - E admitida pela jurisprudência do eg. STJ e deste TJDFT a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, art. 835, inc. XII, do CPC. II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem. III - Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07142728320238070000 1736375, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/07/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2023) [grifou-se] APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. CONSTRIÇÃO SOBRE A MEAÇÃO ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 5. Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-DF 07051015220218070007 1673071, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2023) [grifou-se] Por conseguinte, comprovada a propriedade do veículo, conforme se verifica no Id. 21532158, em relatório de pesquisa no sistema Renajud, nada obsta a constrição dos direitos aquisitivos do bem, por termo de penhora nos autos, e, nesse ponto, a decisão recorrida merece reforma. 2) Da pesquisa de bens imóveis por meio do sistema e-RIDF É consabido que o e-RIDF[1], se constitui em sistema de Penhora de Imóveis on Line, cujo objetivo é unificar a pesquisa de imóveis no DF em uma única base de dados, imprimindo celeridade ao procedimento e, consequentemente, às penhoras judiciais. O sistema e-RIDF permite a realização de consulta de imóveis pelo juiz responsável, que fica sabendo na mesma hora o resultado da pesquisa. Diante do princípio da cooperação estatuído pelo Código de Processo Civil (art.6o do CPC), assevera sobre o auxílio do Poder Judiciário às partes, no encontro de soluções para a demanda, como por exemplo, o acesso a sistemas de pesquisas para localização de bens e ativos financeiros. Entretanto, essa atividade deve sempre se pautar pela razoabilidade, pois, a priori, se trata de atuação subsidiária do Poder Judiciário, eis que a atividade é, precipuamente, do credor. No caso dos autos, se verifica que a última pesquisa realizada pelo e-RIDF, ocorreu em agosto de 2021 (Id. 99419085), portanto, há mais de 03 anos, lapso de tempo razoável para que a pesquisa seja renovada, havendo a possibilidade de alteração da capacidade financeira do devedor nesse período. Embora, seja o e-RIDF um sistema que pode ser acessado diretamente pela parte, mediante pagamento de emolumentos, observa-se que o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça, portanto, adequada a realização da diligência pelo Juízo responsável pela tramitação processual. Há jurisprudência consolidada sobre o tema. Observe-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. SINESP/INFOSEG. ERIDF. SREI. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O deferimento da utilização dos sistemas eletrônicos para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. 2. Tendo em vista que o processo de execução se arrasta em juízo por mais de uma década e, diante da dificuldade do agravante em localizar bens da devedora passíveis de penhora, torna-se legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG pelo juízo de origem, para que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício da devedora. 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, pode ocorrer nas hipóteses em que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça, como na hipótese dos autos. 3. No âmbito desse Tribunal de Justiça, o Provimento Extrajudicial 59/2023 regulamentou a prestação dos serviços eletrônicos dos ofícios de registro de imóveis do Distrito Federal, por meio da plataforma penhoraonline.org em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). 4. Em se tratando de sistema cujo cadastro para acesso é acessível a qualquer magistrado do país, já se encontrando em funcionamento no âmbito do TJDFT, não há razões para o indeferimento da averbação da penhora, por meio da plataforma www.penhoraonline.org. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1959632, 0716677-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Assim, entendo que é adequada a reiteração da pesquisa pelo sistema e-RIDF, merecendo reparo a decisão agravada quanto ao ponto. 3) Da pesquisa de ativos financeiros em nome do cônjuge virago do executado, por meio do Sisbajud . Em relação a possibilidade de pesquisa e penhora de ativos financeiros do cônjuge virago pelo Sisbajud, o STJ esposa a tese de que é possível a diligência, ainda que a esposa não componha o polo passivo da demanda, desde que o regime de bens seja o de comunhão universal de bens (Precedente - STJ - REsp 1869720 / DF 2019/0370639-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), Data do Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação: 14/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA). Já no caso de regime de comunhão parcial de bens, as peculiaridades do débito exequendo irão definir a possibilidade ou não da constrição. (Precedente - TJ-DF 0701392-25.2024.8 .07.0000 1843289, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2024) Essa circunstância exige o exame cauteloso do requerimento aludido, pois se trata de medida gravosa pleiteada em prejuízo de terceiro, sendo necessária a devida preservação dos princípios norteadores do processo, como o contraditório e a ampla defesa. Pois bem, consultando os autos originais, não verifico anexação de certidão de casamento que possa definir o tipo de regime de bens adotado pelo suposto casal, e, nem identificar a comunicabilidade da dívida com patrimônio do casal, portanto, inviável o deferimento da pesquisa e possível constrição requerida. Ao menos nesta via de cognição sumária que permeia o agravo de instrumento. Considerando os entendimentos esposados acima, ao menos em juízo de cognição não exauriente, considero a parcial probabilidade do direito requerido. Constata-se o perigo de dano, diante do fato de estar fruindo prazo para prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência para reformar a decisão agravada e determinar que seja efetivada a penhora, mediante termo nos autos, dos direitos aquisitivos do veículo VW/VOYAGE 1.6L MB5, placa RNQ5B04, 2021/2022, registrando-se a constrição no Renajud, e, para determinar que proceda o Juízo de origem a pesquisa de existência de bens imóveis em nome do executado no sistema e-RIDF. Mantenho as demais consignações da decisão agravada em seus próprios termos. Nada obstante, este posicionamento poderá ser revisado quando se der a apreciação do mérito pelo órgão colegiado. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2012/dezembro/tjdft-conclui-implantacao-do-projeto-penhora-de-imoveis-on-line - Acessado em 19-02-2025